Tribunal: STF
Processo: ARE 1573491
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-07
Data de publicação: 2025-11-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. POLICIAL MILITAR. RESERVA REMUNERADA. RETRIBUIÇÃO POR EXERCÍCIO DE COMANDO OU CHEFIA. LEI ESTADUAL Nº 11.736/2022. APLICAÇÃO RETROATIVA. POSSIBILIDADE. RECURSO PROVIDO.



    I. CASO EM EXAME



    1. Apelação cível interposta por policial militar da reserva remunerada contra sentença que julgou improcedente ação de revisão de proventos, ajuizada em face do Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Estado do Maranhão – IPREV. O autor alegou que, quando na ativa, recebia a retribuição por exercício de comando ou chefia, com descontos previdenciários regulares, mas deixou de percebê-la após sua transferência para a inatividade, em julho de 2020. Requereu a incorporação da verba a seus proventos, com efeitos retroativos a agosto de 2020, nos termos da Lei Estadual nº 11.736/2022.



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO



    2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se a Lei Estadual nº 11.736/2022, ao alterar a Lei Estadual nº 8.591/2007, possui aplicação retroativa para alcançar servidores que estavam na ativa antes de sua vigência; e (ii) definir se o apelante faz jus à incorporação da retribuição por exercício de comando ou chefia aos seus proventos.



    III. RAZÕES DE DECIDIR



    3. O art. 5º da Lei Estadual nº 11.736/2022 expressamente conferiu efeitos retroativos à modificação legislativa, alcançando os servidores militares que, quando na ativa, recebiam a retribuição e contribuíam para sua incorporação.



    4. A retroatividade da norma não viola o equilíbrio financeiro e atuarial do regime previdenciário, pois atende ao requisito constitucional de previsão legal.



    5. O princípio da isonomia, consagrado no art. 37, caput, da Constituição Federal, assegura que servidores em situações idênticas recebam o mesmo tratamento jurídico, impedindo a exclusão do apelante do benefício.



    6. A concessão do direito ao apelante não configura criação ou majoração de vencimentos pelo Poder Judiciário, mas mera aplicação de benefício legalmente previsto, não havendo violação à Súmula Vinculante nº 37 ou ao Tema 984 de Repercussão Geral.



    IV. DISPOSITIVO E TESE



    7. Recurso provido.



    Tese de julgamento:



    1. A Lei Estadual nº 11.736/2022 possui aplicação retroativa, nos termos de seu art. 5º, alcançando servidores militares que, antes de sua vigência, recebiam a retribuição por exercício de comando ou chefia e contribuíam para sua incorporação.



    2. A exclusão da retribuição dos proventos do policial militar da reserva remunerada viola o princípio da isonomia quando há previsão legal que assegura a continuidade do pagamento.



    3. A concessão do benefício com efeitos retroativos não configura majoração indevida de vencimentos pelo Poder Judiciário, mas sim aplicação da norma vigente.



    Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, caput; CPC, art. 85, §3º; Lei Estadual nº 8.591/2007, art. 9º, §9º; Lei Estadual nº 11.736/2022, art. 5º.



    Jurisprudência relevante citada: STF, Súmula Vinculante nº 37; STF, Tema 984 de Repercussão Geral.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 37, caput e inciso X, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que a afronta aos dispositivos constitucionais suscitados no recurso extraordinário seria, se ocorresse, indireta ou reflexa, o que é insuficiente para amparar o apelo extremo. Ademais, o acolhimento da pretensão recursal demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que se mostra incabível em sede extraordinária. Incidência das Súmulas nºs 279 e 280 desta Corte. Sobre o tema, a propósito:



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIDOR PÚBLICO. GRATIFICAÇÃO DE DESEMPENHO DE ATIVIDADE DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA (GDACT). LEI Nº 11.907/2009. NATUREZA DA VANTAGEM. SÚMULAS 279 E 280/STF. PRECEDENTES. RECURSO MANIFESTAMENTE INADMISSÍVEL. IMPOSIÇÃO DE MULTA. 1. Dissentir da conclusão adotada pelo Tribunal de origem quanto à natureza jurídica das vantagens concedidas aos servidores, se genéricas ou pro labore faciendo, exige o exame da legislação local pertinente e uma nova apreciação dos fatos e do material probatório constante dos autos. Incidência das Súmulas 279 e 280/STF. 2. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não houve prévia fixação de honorários advocatícios de sucumbência. 3. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015” (ARE nº 1.117.020/RJ-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe de 07/06/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. GRATIFICAÇÃO DE DESEMPENHO. NATUREZA JURÍDICA. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO LOCAL E DE REEXAME DE PROVAS: SÚMULAS NS. 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. VERBA HONORÁRIA MAJORADA EM 1%, PERCENTUAL QUE SE SOMA AO FIXADO NA ORIGEM, OBEDECIDOS OS LIMITES DOS §§ 2º, 3º E 11 DO ART. 85 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/2015, E MULTA APLICADA NO PERCENTUAL DE 1%, CONFORME O § 4º DO ART. 1.021 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (RE nº 1.188.557/RJ-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/06/2019).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 7 de novembro de 2025.



Ministro EDSON FACHIN



Presidente



Documento assinado digitalmente